Tribunal: STF
Processo: RE 94577
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
Mandado de Segurança. Pensão previdenciária. Inexistência de negativa de vigência dos dispositivos legais invocados. Falta de prequestionamento de algumas das questões federais (súmulas 282 a 356).
- Dissídio jurisprudência não comprovado. 
Recurso extraordinário não conhecido.